Tribunal: STF
Processo: HC 256116
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Réu apelou parcialmente da sentença por concordar com os demais termos. Nova defesa maneja habeas corpus para questionar a parte não impugnada na apelação. Impropriedade. Ausente ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Agravo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, improvido.